Tribunal: TJES
Processo: 5014439-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014439-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ROBERTO COSME DA COSTA

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à integração do julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2 - A ausência de manifestação sobre tese já anteriormente apreciada e definitivamente decidida não configura omissão, mas observância à eficácia preclusiva da decisão judicial.

3 - Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a ausência de impugnação oportuna enseja a preclusão consumativa, vedando a rediscussão da controvérsia, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

4 - Inviável a reapreciação de alegada nulidade de cláusulas do título executivo quando já afastada em decisão transitada em julgado no mesmo processo.

5 - Recurso desprovido.

6 - Embargos de declaração prejudicados.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual, nos autos da execução de título extrajudicial n.º
0017981-20.1999.8.08.0021
, não conheceu dos embargos de declaração opostos por
João Roberto Cosme da Costa, por reputar, em síntese,
“A alegada omissão não se sustenta, uma vez que a matéria que a parte embargante busca reapreciar, qual seja a suposta nulidade de cláusulas do título executivo já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada.”

Em seu recurso, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) não houve apreciação de mérito quanto à alegação de nulidade do título executivo, configurando negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC; (b) equivocadamente, o juízo de origem reconheceu a ocorrência de coisa julgada material, quando se tratava apenas de coisa julgada formal; (c) a nulidade arguida decorre da cobrança da Taxa Básica Financeira (TBF) e da cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos, em afronta a súmulas do STJ; (d) tais vícios são de ordem pública e podem ser suscitados a qualquer tempo, por meio de
querela nullitatis
.

Decisão no ID
15878431
, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo, cujo pronunciamento foi objeto de embargos de declaração no ID
16337653
, cujas contrarrazões foram apresentadas no ID
18689519
.

A agravada ofertou contrarrazões no ID
18894000
, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento em conjunto com os autos associados (Apelação nº
5005764-48.2022.8.08.0021
).

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão proferida
pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual, nos autos da execução de título extrajudicial n.º 0017981-20.1999.8.08.0021, não conheceu dos embargos de declaração opostos por
João Roberto Cosme da Costa, por reputar, em síntese,
“A alegada omissão não se sustenta, uma vez que a matéria que a parte embargante busca reapreciar, qual seja a suposta nulidade de cláusulas do título executivo já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada.”

O agravante sustenta, em síntese, que: (a) não houve apreciação de mérito quanto à alegação de nulidade do título executivo, configurando negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC; (b) equivocadamente, o juízo de origem reconheceu a ocorrência de coisa julgada material, quando se tratava apenas de coisa julgada formal; (c) a nulidade arguida decorre da cobrança da Taxa Básica Financeira (TBF) e da cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos, em afronta a súmulas do STJ; (d) tais vícios são de ordem pública e podem ser suscitados a qualquer tempo, por meio de
querela nullitatis
.

Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo do recurso,
não vinga a insurgência recursal quanto à omissão acerca da análise da tese de
“declaração de nulidade das cláusulas da Nota de Crédito Comercial nº 98/00200-7”
fundada na
“cobrança de encargos com base na Taxa Básica Financeira (TBF) e a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios”
, com a respectiva invocação da súmula 287, do STJ.

Isso porque, tal argumentação foi inaugurada em exceção de pré-executividade apresentada desde 2019 no bojo da execução originária e, por conseguinte, afastada pela decisão de fls. 511 proferida em 23/4/2021, nestes termos:
“[...] Compulsando os autos constata-se que a cédula de crédito bancário de fls. 16/20 preenche os requisitos essenciais previstos na Lei 10931/04, pois acompanhada de planilha da evolução do débito, sendo, portanto, título hábil a instruir o processo executivo, afastando, assim, a nulidade arguida.
Quanto a alegada incidência do fator acumulado de comissão de permanência e aplicação cumulada da comissão de permanência com juros moratórios, correção monetária e demais encargos deixo de apreciá-los, pois deveriam ser objeto de embargos do devedor, considerando que os executados não apresentaram, sequer, planilha que aponte a aplicação de tais encargos.
Diante da motivação acima exposta, rejeito as razões que serviram de fundamento para a objeção de preexecutividade instaurada pelos executados.[...]
” (grifos nossos).

Ocorre que a referida decisão (que rejeitou a exceção de pré-executividade) foi objeto de impugnação de Agravo de Instrumento nº 5004579-72.2021.8.08.0000 que não foi conhecido e transitou em julgado em
19/05/2023
.

Assim, a despeito da temática tratar-se de matéria de ordem pública, a questão está preclusa pelo menos no âmbito do processo da ação de execução de título extrajudicial nº 0017981-20.1999.8.08.0021.

Com as devidas adequações, vale realçar que o STJ
“[...] firmou o entendimento de não ser cabível decidir o que já foi apreciado, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública como a prescrição,
em razão da ocorrência da preclusão consumativa
.[...]”
(AREsp n. 2.832.933/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Na esteira da orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...]
ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa
[...]” (STJ, AgInt no REsp n. 1.905.487/RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 17/5/2021, DJ 19/5/2021). 2)
“In casu”, dessume-se dos autos que a prescrição havia sido acolhida, de ofício, pelo juízo “a quo”, porém, foi rejeitada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, quando do julgamento da primitiva apelação interposta.
3) Frente ao delineado cenário, na medida em que a matéria suscitada no recurso de agravo de instrumento encontra-se abarcada pela preclusão, tem-se por inviável a sua apreciação nesta oportunidade a tornar imperiosa a preservação da decisão unipessoal que inadmitiu o agravo de instrumento, objeto deste agravo interno. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao agravo de instrumento, por preclusão consumativa. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005784-39.2021.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Sep/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.
2. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. 4. Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado. 5. Recurso desprovido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015488-02.2015.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/Apr/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não pode o juiz reapreciar e/ou “re-decidir” matéria a respeito da qual se operou a preclusão, com anterior decisão judicial com trânsito em julgado, ainda que de ordem pública, haja vista que, assim agindo, ofende a denominada preclusão consumativa pro judicato, que leva à nulidade da decisão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, de 2015. Precedentes do STJ. 2. Recurso provido.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011712-34.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Sep/2023)

Nesse contexto, não está configurada nulidade na decisão agravada, motivo pelo qual sobressai o acerto da conclusão do juízo de origem ao afirmar que
“[...] a matéria que a parte embargante pretendia ver analisada novamente já foi definitivamente decidida, sendo vedada sua reapreciação, em respeito à segurança jurídica e à eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 505 e 507 do CPC). A omissão do juízo em se manifestar novamente sobre ponto já decidido não configura vício processual, mas sim observância ao que já foi julgado.”

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso e, por conseguinte,
julgo prejudicado
os embargos de declaração opostos no ID 16337653.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.